Tribunal: TCU
Processo: 003.047/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 200013 (Objeto: Solicita apuração sobre notícia de contratação, pelo Governo Federal, de empresa com indícios de ser laranja, usada na realização de obras na Penitenciária Federal de Mossoró/RN. )

Inteiro teor:
Acórdão 2607/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com o fornecimento de mão de obra exclusiva, todo o material de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos serviços, bem como para realização de serviços especializados sob demanda (mão de obra não exclusiva) em todas as instalações da Penitenciária Federal em Mossoró/RN - PFMOS. Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido a contratação de uma empresa em nome de um "laranja" para fazer obras de manutenção da unidade prisional e solicitou que seja apurada a contratação em tela; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que já foi constituído o processo Processo 002.949/2024-5 , que possui relação de conexão com este processo, uma vez que os pedidos possuem o mesmo objeto, à exceção do pedido de medida cautelar, que consta naquele processo e não neste. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e nos arts. 2, inciso VII, 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da representação; b) apensar o presente processo ao TC Processo 002.949/2024-5 , uma vez que há relação de conexão entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta; c) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 003.047/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Representante: Deputado Federal Ubiratan Sanderson 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.